Tribunal: STJ
Processo: 0404531-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044524 - SP(2025/0404531-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEMEZIO LUDOVICO NEGRETI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR - SP302449
PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA - SP318118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
RETROATIVIDADE DA
CASO CONCRETO.
LEI N. 14.843/2024.
REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO. FALTA GRAVE RECENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a concessão de progressão de regime sem a
habeas corpus
exigência de exame criminológico.
2. O juízo de primeiro grau determinou a realização de exame criminológico para aferir o
requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime, com fundamento na
nova redação do
§ 1o, da Lei de Execução Penal, introduzida pela
art. 112,
e nas peculiaridades do caso concreto.
Lei n. 14.843/2024,
3. O agravante sustenta constrangimento ilegal, alegando que preenche os requisitos
objetivos e subjetivos para a concessão do benefício e que há atraso na realização dos
exames criminológicos.
4. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro
grau, que determinou a realização do exame criminológico com fundamentação
apropriada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime, introduzida pela
pode ser aplicada
Lei n. 14.843/2024,
retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54723585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a6ea03e9-8b91-4e80-9dbf-12f7d30b60f7

6. A
ao modificar o
§ 1o, da Lei de Execução Penal, tornou
Lei n. 14.843/2024,
art. 112,
obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, mas não
possui efeito retroativo, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa previsto no
o, XL, da Constituição Federal. A jurisprudência do Superior
art. 5
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que normas
mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado.
7. A gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de
reincidência não constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame
criminológico, devendo a decisão ser baseada em elementos concretos da execução da
pena. No caso concreto, a determinação do exame criminológico foi fundamentada em
elementos concretos, como o mau comportamento do agravante durante a execução da
pena, a prática de falta disciplinar de natureza grave e a reincidência específica.
8. A decisão do juízo de primeiro grau e do Tribunal de origem foi devidamente
fundamentada, considerando a excepcionalidade do caso concreto e a necessidade de
maior cautela para apurar o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime
ou do livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela
não pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à
Lei n. 14.843/2024,
2.
sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
A
gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência
não constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico, devendo
3.
a decisão ser baseada em elementos concretos da execução da pena.
A realização de
exame criminológico pode ser determinada pelo magistrado, desde que fundamentada em
elementos concretos do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
o, XL; Código Penal,
o;
§ 1o;
CF/1988, art. 5
art. 2 Lei n. 7.210/1984, art. 112,
Lei n. 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
978.222/SP,
9/4/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
28/4/2025;
817.562/RS,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
30/6/2023;
704.718/SP,
Sexta Turma, DJe de
STF, HC
Rel. Min. André Mendonça,
23/5/2023;
240.770/MG,
julgado em 29/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54723585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a6ea03e9-8b91-4e80-9dbf-12f7d30b60f7

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a6ea03e9-8b91-4e80-9dbf-12f7d30b60f7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044524 - SP (2025/0404531-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEMEZIO LUDOVICO NEGRETI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR - SP302449
PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA - SP318118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
RETROATIVIDADE DA
CASO CONCRETO.
LEI N. 14.843/2024.
REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO. FALTA GRAVE RECENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a concessão de progressão de regime sem a exigência
habeas corpus
de exame criminológico.
2. O juízo de primeiro grau determinou a realização de exame criminológico para aferir o
requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime, com fundamento na
nova redação do
§ 1o, da Lei de Execução Penal, introduzida pela
art. 112,
e nas peculiaridades do caso concreto.
Lei n. 14.843/2024,
3. O agravante sustenta constrangimento ilegal, alegando que preenche os requisitos
objetivos e subjetivos para a concessão do benefício e que há atraso na realização dos
exames criminológicos.
Documento eletrônico VDA53234025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: 9054919f-48a1-4063-8427-4066d8f3afa9

4. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro
grau, que determinou a realização do exame criminológico com fundamentação apropriada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime, introduzida pela
pode ser aplicada
Lei n. 14.843/2024,
retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A
ao modificar o
§ 1o, da Lei de Execução Penal, tornou
Lei n. 14.843/2024,
art. 112,
obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, mas não possui
efeito retroativo, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
previsto no
o, XL, da Constituição Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de
art. 5
Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que normas mais gravosas
não podem retroagir para prejudicar o executado.
7. A gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência
não constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico, devendo a
decisão ser baseada em elementos concretos da execução da pena. No caso concreto, a
determinação do exame criminológico foi fundamentada em elementos concretos, como o
mau comportamento do agravante durante a execução da pena, a prática de falta disciplinar
de natureza grave e a reincidência específica.
8. A decisão do juízo de primeiro grau e do Tribunal de origem foi devidamente
fundamentada, considerando a excepcionalidade do caso concreto e a necessidade de maior
cautela para apurar o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime ou do
livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela
não pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua
Lei n. 14.843/2024,
2.
vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
A
gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência não
constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico, devendo a
3.
decisão ser baseada em elementos concretos da execução da pena.
A realização de
Documento eletrônico VDA53234025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: 9054919f-48a1-4063-8427-4066d8f3afa9

exame criminológico pode ser determinada pelo magistrado, desde que fundamentada em
elementos concretos do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XL; Código Penal,
o;
§ 1o;
art. 5
art. 2 Lei n. 7.210/1984, art. 112,
Lei n. 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 978.222/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
28/4/2025;
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, HC 704.718/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
30/6/2023;
Sexta Turma, DJe de
STF, HC 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça,
23/5/2023;
julgado em 29/5/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEMEZIO LUDOVICO
NEGRETI JUNIOR contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que foi determinada a realização de exame criminológico para
a aferição do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime.
Nas razões do presente recurso, a defesa repisa os fundamentos expendidos no
indeferido liminarmente, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal, vez que,
writ
no seu entender, o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão
do benefício.
Aduz que "Em conversa com a Diretora da Reintegração e pelo CIMIC foi
informado que a realização dos exames está com atraso, estão fazendo de abril – em
" (fl. 52).
atraso de 6 meses para a realização do exame [...]
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 58.
Documento eletrônico VDA53234025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: 9054919f-48a1-4063-8427-4066d8f3afa9

Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
A controvérsia consiste em se buscar a progressão de regime ou livramento
condicional, sem a exigência de exame criminológico.
Vejamos o dispositivo da nova redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao artigo
112, § 1o, Lei de Execução Penal.
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, e pelos
,
resultados do exame criminológico
respeitadas as normas que vedam a progressão (grifei).

Ora, a partir das inovações trazidas pela
que alterou a redação
Lei n. 10.792/03,
do
da
afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de
art. 112
Lei n. 7.210/84,
progressão de regime como regra geral.
Por outro lado, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
magistrado de 1o grau, ou mesmo o Tribunal
, diante das circunstâncias do caso
a quo
concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu
convencimento acerca do merecimento do apenado, desde que essa decisão seja
fundamentada.
Consolidando esse entendimento, a Súmula n. 439, STJ:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, editou a Súmula Vinculante de
n. 26,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA53234025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: 9054919f-48a1-4063-8427-4066d8f3afa9

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena
por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do
o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990,
art. 2
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Tudo, ainda que após a nova
que não possui capacidade
Lei n. 14.843/2024,
retroativa, pois "A exigência de exame criminológico para progressão de regime,
introduzida pela
não pode ser aplicada retroativamente a condenações
Lei n. 14.843/2024,
" (AgRg no HC n. 978.222/SP, relator Ministro Messod Azulay
anteriores à sua vigência
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
28/4/2025.
Assim, forçoso reconhecer a possibilidade de se determinar a realização
do exame criminológico, desde que por decisão fundamentada.
Nem se olvide que, sobre a questão da retroatividade da norma em questão,
trago à colação excerto de julgado proferido pelo Min. Otávio de Almeida Toledo, na data
de
nos autos do HC n. 939.570/MG, que bem analisou a matéria de acordo com
5/11/2024,
o histórico de julgamentos deste STJ:
Nesse sentido, reputo de substancial importância destacar que
o Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma ocasião, deparou-se com
diversas alterações legislativas, as quais, naturalmente, modificaram
ao longo de sua vigência.
dispositivos da Lei de Execução Penal
Em tais ocasiões, esta Corte Superior tem convergido quanto à
interpretação a ser conferida a alterações incidentes ao direito
fundamental de locomoção, pacificando o entendimento no sentido de que
a aplicação de normas dessa natureza, com vigência posterior aos casos
pretéritos, impõe respeito ao direito fundamental estabelecido pelo
o,
art. 5
inciso XL, da Constituição da República, segundo o qual, a lei penal não
. [...]
retroagirá, salvo para beneficiar o réu
Acresça-se à fundamentação aqui exposta que este Egrégio
fixou jurisprudência acerca de casos relativos a outros institutos da
execução penal, modificados pela mesma legislação ora em análise (
, a exemplo da atual obrigatoriedade da realização
Lei n. 14.836/2024)
de exame criminológico para fins de progressão de regime, sendo essa
.
alteração concebida como norma de natureza penal
Desse modo, a interpretação dada foi no sentido de tratar-se de
típico caso de
; de modo que se impõe a
novatio legis in pejus
impossibilidade da aplicação retroativa a fatos anteriores à sua vigência
(AgRg no HC n. 888628, relator Ministro Otávio De Almeida,
desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
RHC n.
23/10/2024;
200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
. (grifei).
20/08/2024,
23/08/2024)
Documento eletrônico VDA53234025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: 9054919f-48a1-4063-8427-4066d8f3afa9

No mesmo sentido, manifestação da Sexta Turma deste STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO
CORPUS
RETROATIVA DA
IMPOSSIBILIDADE.
LEI N. 14.843/2024.
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
ORDEM CONCEDIDA. [...]
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade
de aplicação retroativa do § 2o do
da Lei de Execução Penal, com
art. 122
, que torna mais gravosa a execução
redação dada pela Lei n. 14.843/2024
da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
ao modificar o § 2o do
da Lei
Lei n. 14.843/2024,
art. 122
de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão
de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou
cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.
4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in
pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5o, XL) e pelo Código Penal
.
(art. 2o)
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas
mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme
.
a
e precedentes correlatos
Súmula 471/STJ
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi
condenado ocorreram antes da vigência da
o que
Lei n. 14.843/2024,
impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2o do art. 122
da Lei de Execução Penal, com redação dada
torna
Lei n. 14.843/2024,
mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas
temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado
retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao
. [...] (HC n. 932.864
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei).
10/9/2024,
13/9/2024,

A corroborar, no âmbito do STF, a decisão nos autos do HC n. 240.770/MG, de
relatoria do Min. André Mendonça, proferida em 29/5/2024:
[...] 17. Assim, entendo pela impossibilidade de retroação da
Lei no 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída
temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena
por crime crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra
pessoa — no qual se enquadra o crime de roubo —, cometido
Documento eletrônico VDA53234025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: 9054919f-48a1-4063-8427-4066d8f3afa9

anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (
). Impõe-se,
lex gravior
nesse caso, a manutenção dos benefícios usufruídos pelo paciente, ante
concessão fundamentada na redação anterior da Lei no 7.210, de 1984,
com alteração da Lei no 13.964, de 2019.
18. Ante o exposto, não conheço do
, porém,
habeas corpus
concedo a ordem de ofício, nos termos do
do RISTF, para
art. 192
determinar a manutenção dos benefícios de saídas temporárias e trabalho
externo
originalmente
concedidos
no
Processo
no
4400307-
66.2020.8.13.0134, da Vara de Execuções Penais, de Cartas Precatórias
Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga/MG.

Sobre a controvérsia, assim manifestou o juiz (fl. 25):
Pela análise dos autos constata-se a existência de condenação
por crime praticado após a edição da
que entrou em
Lei no 14.843/2024,
, e conferiu nova redação ao artigo 112, §1o, da Lei
vigor em 11/04/2024
de Execução Penal, para tornar obrigatória a prévia realização de exame
criminológico como condição para análise de pedido de progressão de
regime prisional.
Assim, determino que a Direção da Unidade Penal adote as
medidas necessárias à submissão de CLEMEZIO LUDOVICO NEGRETI
JUNIOR (Penitenciária "Jairo de Almeida Bueno" - Itapetininga I, CPF:
268.408.708-39, RG: 24.826.900) a exame criminológico [...].

Já o acórdão fundamentou assim (fls. 11-13):
[...] Anote-se, por oportuno, que o livramento condicional se
equipara a verdadeira liberdade provisória vinculada a determinadas
condições.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior rigor o
comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele
na sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência. Tal cautela
também deve existir no caso da análise de progressão de regime. [...]
E, “
", além de
in casu
o agravante apresentar mau
de acordo com o atestado de
comportamento durante a execução da pena,
comportamento carcerário juntado às fls. 253 dos autos principais, na
medida em que cometeu falta disciplinar de natureza grave em 27.09.2024
e a
, uma vez que
reabilitação ainda não ocorreu
praticada há menos de 12
, cumpre
meses, consta dos autos que ele, reincidente específico
pena privativa de liberdade total de 07 anos pela prática do crime de dois
crimes de receptação qualificada e praticou a falta durante o cumprimento
(fls. 08/11 e 254/257 dos autos principais).
de pena em regime aberto
Desta forma, independentemente da discussão acerca da
constitucionalidade da
ou da sua retroatividade,
Lei no 14.843/24
tratando-
se de uma situação excepcional, entendo que a hipótese justifica uma
. [...]
maior cautela
Documento eletrônico VDA53234025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: 9054919f-48a1-4063-8427-4066d8f3afa9

De fato, no presente caso, vislumbra-se a existência de uma
situação excepcional e que exige maior cautela.
Anoto, portanto, que a realização do exame não está fundada
exclusivamente na nova redação do artigo 112, § 1o, da LEP, conferida
pela
ou mesmo na gravidade abstrata do delito praticado
Lei no 14.483/24,
pelo sentenciado ou em razão do tempo de pena a cumprir, porque a lei
não faz estes tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes
hediondos, mas sim na situação excepcional do caso concreto.
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do caso concreto,
deve ser realizado o exame criminológico para, assim, poder apurar, de
forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão
da progressão de regime ou do livramento condicional.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo em Execução,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. (grifei).

No presente caso, ao fim, o Tribunal de origem,
,
ao negar provimento ao recurso
mantendo o
do juízo
que
a submissão do agravante à exame
decisum
a quo,
determinou
criminológico para a progressão de regime prisional, com fundamentação apropriada.
:
In verbis, a contrario sensu

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
. EXAME CRIMINOLÓGICO.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] A questão em discussão consiste em saber se a exigência
de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela
pode ser aplicada retroativamente a condenações
Lei n. 14.843/2024,
anteriores à sua vigência. [...] Outra questão é se a gravidade abstrata do
crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência são
fundamentos idôneos para justificar a necessidade de exame
criminológico. [...] A gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir
e a probabilidade de reincidência não constituem fundamentos idôneos
para a exigência de exame criminológico, devendo a decisão ser baseada
em elementos concretos da execução da pena [...] (AgRg no HC n.
978.222/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de
)
28/4/2025.

Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em conta a
argumentação concreta em relação aos próprios autos da execução penal, tenho que se deva
convalidar a fundamentação utilizada.
Assim, não verifico a presença de coação ilegal ou teratologia que desafie a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53234025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: 9054919f-48a1-4063-8427-4066d8f3afa9

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como
(AgRg no HC n.
in casu
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023;
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC
29/6/2023;
n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
23/5/2023;
811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53234025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: 9054919f-48a1-4063-8427-4066d8f3afa9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.524 / SP
Número Registro: 2025/0404531-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028716520188260521 00091987920258260521 00356079720128260602 15024513220248260567
28716520188260521 356079720128260602 91987920258260521
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA
ADVOGADOS : CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR - SP302449
PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA - SP318118
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLEMEZIO LUDOVICO NEGRETI JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEMEZIO LUDOVICO NEGRETI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR - SP302449
PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA - SP318118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54689409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: ad9240c4-89f3-4546-8eea-a8102d6889ef

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: ad9240c4-89f3-4546-8eea-a8102d6889ef